Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CDA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À AUTORIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da alegação de nulidade da execução fiscal por ilegitimidade da parte, porquanto, além de a cláusula contratual que previa exclusiva responsabilidade do cessionário pelo pagamento do tributo não poder ser oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias (art. 123 do CTN), o descumprimento de obrigação acessória (comunicar a alienação do imóvel à Administração Fazendária) torna imperiosa a manutenção do apelante como sujeito passivo da execução fiscal. 1.1. Tampouco descabe falar em formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à atual possuidora, principalmente pelo fato de inexistir nos autos prova da efetiva comunicação formal da alteração de titularidade junto à autoridade fiscal, com a finalidade de atribuir à adquirente a qualidade de sujeito passivo do tributo. Preliminares rejeitadas.
2. Com efeito, o art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN disciplina que é considerado contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. De outra parte, a Lei Complementar Distrital no 04/94 dispõe ser ônus do contribuinte fornecer informações que constarão do Cadastro Fiscal, devendo comunicar qualquer alteração cadastral. Por sua vez, o lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme estabelecem os Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007. Assim, para constituir crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes no seu banco de dados atinente ao domínio do imóvel.
3. Na hipótese, como a primeira transferência do direitos incidentes sobre o imóvel ocorreu em 2011, e inexistiu comunicação formal de sua alteração perante a autoridade fiscal - com a finalidade de atribuir ao adquirente a qualidade de sujeito passivo do referido imposto -, o anterior proprietário, ora apelante, descumpriu obrigação acessória indispensável, podendo-se considerar regular a expedição de CDA em seu nome referente ao exercícios de 2016 a 2022, ainda que o imóvel não esteja mais em sua posse, principalmente pelo fato de o Distrito Federal não ter sido notificado, à época, da alteração de domínio.
4. Certo que o artigo 130 do CTN prevê que o crédito tributário relativo a imposto cujo fato gerador seja a posse de bens imóveis se sub-roga na pessoa do respectivo adquirente, todavia, tal disposição não é capaz de afastar a responsabilidade do apelante, ora cedente do imóvel, quando inexiste prova nos autos do efetivo cumprimento de obrigação acessória - requerimento de atualização no sistema da administração fazendária acerca da transferência de titularidade do bem.
5. Independentemente de as atuais instruções normativas da Fazenda Pública preverem a realização de cessão de direitos por meio de escritura pública ou de comunicação direta entre o Cartório e o Órgão Fazendário, o fato de o apelante não ter realizado, tempestivamente, a comunicação de transferência do bem (obrigação acessória), nos termos dos Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007, impossibilita a reanálise das particularidades do caso ou até perícia no local para definir atualmente o verdadeiro ocupante, decorrendo tal determinação (de atualização cadastral) diretamente da regulamentação do art. 23 da Lei Complementar Distrital no 04/94 e não apenas de ato normativo de caráter infralegal.
6. Recurso conhecido e desprovido.